Tribunal: TJSP
Processo: 9060755-66.2002.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida, matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE no 1.222.648/SP, Tema n. 1060/STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9060755-66.2002.8.26.0000/50004,
da
Comarca
de
Presidente
Prudente,
sendo
Agravante(s) Comercial de Automoveis Martinopolis Ltda e Agravado(s) Estado de São
Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9060755-66.2002.8.26.0000/50004 -Voto no 40.072
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.072
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
9060755-66.2002.8.26.0000/50004 SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMERCIAL DE AUTOMOVEIS MARTINOPOLIS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de
legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos,
critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de
imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de
substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real
for inferior à presumida, matéria examinada pela Suprema Corte,
no leading case ARE no 1.222.648/SP, Tema n. 1060/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL DE
AUTOMOVEIS MARTINOPOLIS LTDA. contra decisão desta Presidência
que, em cumprimento aos artigos 1.030, inciso I, alínea “b” e 1.030, inc. I,
alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão
geral por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos
do ARE no 1.222.648/SP.
Alegou a agravante, em síntese, conter o recurso apresentado
todos os requisitos necessários para sua admissibilidade. Aduziu, ainda,
ter sido equivocada a aplicação do paradigma. Sustentou que o
entendimento do STF em não reconhecer a repercussão geral no tema
1060/STF, deve-se ao fato de que a questão referente à restituição do
tributo pago a maior quando da votação já ter sido decidida por ocasião do
julgamento do Tema n. 201/STF, cabendo a cada Tribunal consolidar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9060755-66.2002.8.26.0000/50004 -Voto no 40.072
3
jurisprudência no sentido de interpretar as legislações estaduais.
Asseverou que, o caso em tela já possui entendimento consolidado na
Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através
da arguição de inconstitucionalidade n. 0033098-49.2018.8.26.0000, que
considerou incompatível o artigo 66 B, inciso II, §3o, da lei Estadual n.
6374/1989, na redação dada pela Lei Estadual n. 13291/2008, a
restrição da lei Estadual, com o §7o do artigo 150 da Constituição Federal.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.
1.030, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e nos termos do artigo 33-
A do Regimento Interno do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em cumprimento aos arts. 1.030, inciso I, alínea “b” e 1.030,
inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o do Código de Processo Civil, proferiu-
se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
“Fl. 969: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário com Agravo no 1.222.641/SP, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, para aplicação do Tema no 1028 [rectius 1060], do STF.
Em decisão exarada no ARE no 1.222.648/SP de
30.08.2019, publicada no DJe de 26.09.2019, Tema no 1060, o Col
Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral
em caso análogo a este.
Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário
nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos
do Código de Processo Civil.”
Há identidade entre a matéria aqui tratada, referente a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9060755-66.2002.8.26.0000/50004 -Voto no 40.072
4
infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação
infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos
para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição
recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente'
quando a base de cálculo real for inferior à presumida, e aquela
examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE no 1.222.648/SP
correspondente ao Tema no 1060/STF, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
“Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, §
7o, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de
substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior
à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a
restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de
repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia
fundada na interpretação de legislação infraconstitucional
relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a
restituição de imposto ou contribuição em regime de
substituição tributária para a frente. 2. Ausência de
repercussão geral.”
Quanto
ao
julgamento
noticiado
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000, este teve como objeto
controle de constitucionalidade que se deu de forma incidental, com cisão no
julgamento da causa principal [Tema n. 201/STF], em observância à
cláusula de reserva do plenário, restando, por fim, acolhida a pretensão,
reconhecendo-se a inconstitucionalidade do § 3o do inciso II do artigo 66-B
da Lei Estadual no 6374/1989, na redação dada pela Lei Estadual no
13291/2008.
Todavia, ato contínuo, sobreveio voto integrativo por meio do qual
foram acolhidos embargos de declaração para declarar que a modulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9060755-66.2002.8.26.0000/50004 -Voto no 40.072
5
efeitos do julgado se dará à semelhança do estabelecido na Tese de
Repercussão Geral no 201, do C. Supremo Tribunal Federal. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 0033098-49.2018.8.26.0000; Relator (a):
Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
Assinatura eletrônica)